Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-42.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empresas arquivistas de dados de devedores – Comprovação do envio da notificação, nos termos do art. 43, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ, ao endereço fornecido pela credora, a qual é responsável pelos dados – Danos morais inexistentes – Indenização indevida - Ação procedente – Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empresas arquivistas de dados de devedores – Comprovação do envio da notificação, nos termos do art. 43, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ, ao endereço fornecido pela credora, a qual é responsável pelos dados – Danos morais inexistentes – Indenização indevida - Ação procedente – Recurso provido.